Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato noticiada na petição Id. 76725245, promova-se o descadastramento do patrono da Agravante. Aguarde-se por quinze dias a regularização da representação processual. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora